Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. REMOÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA CELULAR. OPERAÇÃO DE GUINDASTE. QUEDA DE POSTE IÇADO SOBRE RETROESCAVADEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
1. Constatada a desnecessidade da produção de prova pericial para aferição da localização em que estava estacionada a retroescavadeira inutilizada por queda de poste, a prolação da sentença de mérito, sem que seja deferida a diligência, não configura ofensa ao princípio da ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação dos elementos de prova coligidos. 2.1. Em conformidade com as assertivas deduzidas na petição inicial, verifica-se a existência de pertinência subjetiva entre a empresa contratante apelante e a demanda proposta, fundada em danos materiais derivados do serviço contratado junto à apelada. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 3.1. As alegações da apelante, relacionadas à denunciação à lide, já foram previamente decididas pelo juízo a quo, por decisão interlocutória contra a qual não foi interposto recurso a tempo e modo oportuno, configurando-se a preclusão acerca da matéria debatida. Preliminar rejeitada.
3. Para que reste configurada a responsabilidade civil, faz-se necessário perquirir a existência de conduta ilícita, de dano indenizável e de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano suportado, nos termos do que determina o artigo 927 do Código Civil.
4. Ainda que a empresa indicada como responsável pela obra tenha relação com os fatos tratados na lide, comprovou-se que o autor fora contratado apenas pela ré, e não por aquela, devendo a apelante responder diretamente pelos fatos de que trata a ação.
5. Não se constatou que tenha sido diligenciado, por preposto da ré, o afastamento do maquinário de propriedade do autor de seu local de estacionamento, a fim de evitar o evento danoso que resultou na inutilização de sua retroescavadeira, e, tampouco que a parte apelada tenha contribuído, em qualquer intensidade, para o rompimento da cinta do guindaste, o qual se deu por decisão imputável ao operador do aludido equipamento, impondo-se a inexorável conclusão de que a apelante não se desincumbiu de seu onus probandi, a fim de afastar a sua responsabilidade pelo evento danoso.
6. Apelação Cível conhecida e improvida. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais majorados.